Tribunal: TJDFT
Processo: 0716471-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716471-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Agropecuária Fazenda Urubu Ltda Embargado: Espólio de Maria Dulce dos Santos Nozawa Oliveira Advogados D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Agropecuária Fazenda Urubu Ltda contra a decisão monocrática (Id. 71259167), proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 71613018) a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no ato decisório embargado, ao argumento de que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da legitimidade extraordinária da sociedade Nozawa Oliveira Advogados. Afirma, nesse sentido, que não há elementos de prova que demonstrem a ausência de interposição de embargos ou sua rejeição, circunstância imprescindível para que ocorra a sub-rogação legal prevista no art. 857 do CPC. Requer, portanto, o provimento dos embargos para que seja suprido o alegado defeito e, por conseguinte, deferido o requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento aludido. O Espólio de Maria Dulce dos Santos ofereceu contrarrazões (Id. 71877679), ocasião em que se manifestou pelo deferimento do efeito suspensivo. A sociedade Nozawa Oliveira Advogados ofereceu contrarrazões (Id. 72051286), tendo pugnado pelo desprovimento dos embargos, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé. É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. No presente caso a embargante alega a ocorrência de omissão na decisão monocrática recorrida, por meio da qual este Relator indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A embargante sustenta a ocorrência de omissão, por parte deste Relator, em relação à comprovação da ausência de interposição de embargos ou de sua rejeição. A despeito das alegações articuladas pela embargante em suas razões recursais não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A questão relativa à legitimidade extraordinária da embargada, com fundamento na sub-rogação legal que foi operada em razão da anotação de penhora no rosto dos autos, já foi devidamente examinada por este Relator na decisão monocrática embargada, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente. Observa-se que não houve, na fase de cumprimento de sentença instaurada nos autos no 0727013-31.2018.8.07.0001, a interposição de embargos pela devedora após o proferimento da decisão interlocutória que deferiu a penhora no rosto dos autos (Id. 125002271 dos autos aludidos). Ademais, convém destacar que a produção de provas incumbe às partes, nos termos da regra prevista no art. 373, caput, do CPC, não sendo atribuição do Juízo suprir eventual deficiência probatória. Com efeito, os argumentos expostos pela recorrente revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. No que concerne ao requerimento de aplicação de multa em desfavor da embargante, de acordo com a regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso em análise, no entanto, a conduta da recorrente não se ajusta a nenhuma das hipóteses aludidas. Aliás, o entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos. Publique-se. Brasília–DF, 25 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator